Tribunal: TJMT
Processo: 1031292-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031292-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[QUITERIA DE FATIMA ARRUDA - CPF: 161.817.941-15 (APELADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), MIRELA MIRANDA OJEDA - CPF: 655.389.351-91 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES – EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO VENCIDO – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – PRAZO INDETERMINADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE MUTAÇÃO PARA CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – FATO EXTRAORDINÁRIO – ART. 373, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECOVENÇÃO – COBRANÇA DE GASTOS NO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA INÁBIL – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – DIREITO DE PETIÇÃO – CF/88 – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – ART. 188, INCISO I DO CC – SENTENÇA HÍGIDA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO - § 11, DO ART. 85 DO CPC – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – ART. 98 E SEGUINTES DO CPC - LEI 1.060/50. Recurso conhecido, mas desprovido.

(1)- O ônus da prova compete a quem alega. Quando o réu admite a existência de um fato em relação ao direito material, mas, contudo, afirma ser de forma diversa do pretendido pelo autor, alega fato modificativo para extinguir a pretensão inicial e, desta forma, a ele compete o ônus de comprovar o que alegou. A prova deve convencer. Àquela que deixa entrever as alegações simplesmente como possíveis de terem acontecido não satisfaz o julgador, que precisa de elementos sólidos para firmar sua convicção. Sendo apócrifa a prova oral pretendida para demonstração das alegações por parte da requerida, correto se apresenta o julgamento antecipado da lide, inexistindo qualquer cerceio de defesa.

(2)- No caso concreto, estando a ação de despejo c/c cobrança proposta com contrato de locação vencido, passando a ser por prazo indeterminado, quando o bastante para dar guarida à pretensão inaugural. Alegação de que em relação ao contrato houve mutação para compra e venda sem provas hábeis a respeito, ônus da arte requerida, apoiando tão somente em provar através de depoimentos, não preenche os requisitos do art., 373, inciso II do CPC e, desta forma, não deve ser admitidos como verdadeiras as alegações constantes da contestação apresentada.

(3)- Não reside como acalentar cobrança de danos materiais exigidos em sede de reconvenção quando estes não estão perfeitamente identificados, quer em relação aos mesmos, quer em relação na aplicação dos materiais no imóvel objeto do contrato de locação.

(4)- Não reside como admitir a existência de danos morais em face da propositura da ação já que, neste aspecto, em primeiro compasso, a autora/reconvinda saiu vencedora e, noutro lado, trata-se o direito de petição de uma garantia constitucional e, neste contexto, exerceu a autora seu regular direito (art. 188, I, CC).

(5)- Vencido em grau recursal, quer na ação principal, quer no pedido de reconvenção, tratando-se de ações distintas embora feitas incidentalmente num único processo, em ambas devem os honorários ser majorados por força do § 11, do art. 85, do CPC, os alcunhados recursais.

(6)- Se reside deferimento da prestação jurisdicional gratuita, não reside isenção de pagamento dos custos processuais e honorários de sucumbência. Contudo, resta suspensa a sua exigibilidade. Neste contexto, se durante o prazo prescricional de 5 anos, prazo este previsto na Lei de Regência, o credor comprovar a existência de bens a serem penhorados, automaticamente pode exigir o cumprimento da obrigação. Contudo, se decorrido o lapso prescricional, de plano, tal crédito não mais poderá ser exigido pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem ação de despejo c/c cobrança de alugueres que foi proposta por MIRELA DE FÁTIMA ARRUDA em face de MIRELA MIRANDA OJEDA, todos identificados nos autos. Sustentou atraso no pagamento dos alugueres, almejou concessão de liminar. Anotou que a requerida/apelante estava a dever três meses de locação. Pretendeu a condenação dos alugueres atrasados precedendo este da rescisão contratual. (ID-80643544). Ação proposta em data de 05/10/2017, conforme espelho de movimentação constante dos autos.

Residiu contestação apresentada e, por outro aspecto, pedido de reconvenção, registrando que se tratou de venda por contrato verbal. A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente o feito, rescindiu o contrato e condenou à apelante no pagamento dos alugueres registrados na inicial, (limite da lide), improcedente a reconvenção aposta e condenou à apelante nos custos processuais. Em relação aos honorários a sentença consignou 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (no feito principal) e 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (no pedido de reconvenção). (ID-80643993).

Sustentou a requerida apelante em sede recursal, em primeiro aspecto, que lhe foi cerceado o direito de defesa, que deixou de pagar os alugueres em face de convenção verbal para aquisição do imóvel e que, na verdade, imperava contrato de compra e venda. Por tal viés, deseja a reforma da sentença para, em primeiro aspecto, anular a sentença por cerceamento de defesa e, vencida esta fase, julgada improcedente a lide. Propugna, por outro lado, devolução das quantias pagas com investimentos no imóvel e danos morais, estes sugeridos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Constam dos autos, (ID-80643994), pedido de justiça gratuita, afirmando que está desempregada; documento formalizado de dispensa datado de 01/03/2019.

Contrarrazões apresentadas, fundamentando a parte autora em sua suas razões o indeferimento da gratuidade da justiça e, em seqüência, pelo conhecimento e desprovimento recursal.

E o necessário. Incluir em pauta de julgamento, providências de estilo, cumpra-se.

Sebastião de Moraes Filho – Desembargador.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, ao teor da documentação apresentada, quando da protocolização do recurso, estando à apelante desempregada, presunção de sinceridade de seu pedido, em consonância com o prescrito na Lei 1.060/50, e ora formalizada pelo art. 98 e seus §§ do Código de Processo Civil, defiro o pedido de justiça gratuita formulada por MIRELA MIRANDA OJEDA.

Deve ser visto que, no caso, a questão deveria ser tratada por despacho unipessoal do Relator. Contudo, cabendo de tal despacho agravo interno, não reside qualquer nulidade que, diretamente a questão seja submetida ao crivo desta colenda 2a. Câmara Cível, égide do ‘quem pode o mais, pode o menos’.

Nesta toada, isento a requerida/apelante no que tange ao pagamento dos custos processuais, já que, presentes estão os requisitos aptos ao deferimento da justiça gratuita, nos moldes dos dispositivos citados linhas acima

E, prosseguindo, sequencialmente, numa análise da situação concreta, a questão pertinente ao cerceamento de defesa, conquanto que não seja usual, no caso em apreço, confunde-se com o próprio mérito da ação. Neste contexto, será feito análise em conjunto.

No caso em apreço, correto o julgamento da lide no estado que se encontrava. Isto porque, prova oral para provar o pretendido seria de tudo inócua e, neste compasso, em dispensando alongar este processo com provas inúteis e desnecessárias, agiu com acerto a prolatora da sentença, primando esta pele celeridade da prestação jurisdicional, anseio de todos jurisdicionados e encampado pela Constituição Federal.

Sustentou a apelante, a rigor dos argumentos vertidos no recurso que, em verdade, modificando de forma mínima a contestação apresentada, diz respeito que a apelada (Senhora Quitéria) teria autorizado o Sr. FÁBIO GETULIO DE ARRUDA, corretor de imóvel, a proceder à transação pelo valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), em 07/12/2016, onde a apelante pagaria de entrada o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o remanescente (R$ 175.000,00) seria em forma de financiamento a ser feito por instituição financeira que opera no sistema habitacional.

Afirma a possibilidade de contrato verbal de corretagem. Esta não é a questão, o relevante e pertinente é a perfeita demonstração da existência do pacto entre a apelante (MIRELA) e a apelada (QUITÉRIA), o que não se encontra positivado nos autos e, frise-se, nenhuma prova oral seria suficiente a demonstrar que não se trata de contrato de locação. Em especial, acalentando a apelante/requerida de que, para o financiamento do remanescente (R$ 175.000,00) já tinha financiamento aprovado junto ao BRADESCO, não se vê nos autos, documento que deveria ser apresentado com a contestação ou mesmo, de forma excepcional, noutra oportunidade, não residem sequer indícios desta prova e, neste aspecto, a apelante/ré também pretendia demonstrar através de prova testemunhal e, no mesmo sentido, apócrifa para desconstituir a prova documental apresentada e contextualizada quando do ingresso da ação, anexas à petição inaugural, contrato de locação vencido e prorrogação automática da relação contratual.

Portanto, meras alegações sustentadas pela apelada, somado ao fato de que prova oral não seriam aptas a desconstituir o direito da autora e, colhido esta, seria caso de tão somente colocar em duvidas os argumentos iniciais embasados em provas documentais, quanto o bastante para o posicionamento tratado pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

Isto porque, o comum se presume, o extraordinário deve ser comprovado de forma inequívoca e isento de quaisquer dúvidas e, mesmo com oitiva de testemunhas, as dúvidas persistiriam porque, no caso em apreço, consolidado no ID-80643548, consta CONTRATO DE LOCAÇÃO ESCRITO, formalizado entre as partes, no valor do aluguer mensal de R$ 1.200,00, (um mil e duzentos reais), termo final deste no dia 12/abril/2017.

O que está se cobrando no caso, são alugueres de julho a setembro de 2017, presumindo que, em relação a maio e junho, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado, houve pagamento de aluguel e, desta forma, não traduz como verdadeiras as alegações de que houve pacto verbal para venda do imóvel em questão através do corretor Fábio. Até pode ter existido, não se nega esta remota possibilidade, mas no caso, não teve a apelante os cuidados necessários para provar o acontecido e qualquer prova oral, no caso, seria infrutífera para o cumprimento do prescrito pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alias, do contexto probatório, deve ser registrado nos autos que se tratava de locação. As afirmações pretendidas pela apelante, feitas por intermédio do Sr. Fábio de que, seria prorrogado o contrato de locação, por mais 6 (seis) meses e, posteriormente, mudado para compra e venda daquele imóvel, como consta das afirmações existentes nos autos (ID-80643979) e que tal instrumento, seria celebrado em 13/12/2016, data do término do contrato escrito, não pode ser comprovado, não reside suporte jurídico para dar vazão a tais argumentos. Isto porque, não reside nos autos qualquer autorização para que o Sr. Fábio representasse a suposta vendedora QUITÉRIA naquele negócio. E, diga-se de passagem, de alto valor, num total de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), não é crível, no mundo atual, onde a desconfiança é a tônica de todas as relações contratuais, a apelante tenha acreditado nesta situação e não se dispôs em fazer um instrumento escrito com a LOCADORA. E, se, realmente, tais fatos se passaram da forma contada pela apelante, a falta de diligência em relação aos seus negócios, culpa in vigilando, dá conta de que deve responder pela desídia. Como bem se diz, o homem é o arquiteto do seu próprio destino e deve arcar com as consequências de seus atos.

De todo sabido que, em termos de ônus probatório, a prova deve convencer e, neste aspecto, aspectos que apenas evidenciariam a possibilidade de ter acontecido, não satisfaz para comprovação do direito ou obstar o direito da parte contrária, vigorando a máxima do brocardo: ‘ALLEGARE NIHIL ET ALEGATUM NOM PROBARE PARIA SUNT’.

Noutra banda, não esta a residir, no caso concreto, cerceamento de defesa já que, nesta situação, como destinatário da prova e dos fatos controvertidos agitados no processo, o magistrado que subscreveu a sentença recorrida utilizou o que lhe favorece o estabelecido pelo art. 370 do CPC.

Posto uma análise circunstanciado dos autos, os argumentos suscitados pela apelante são frágeis e inconsistentes, no que tange à promessa de compra e venda e, em verdade, tudo está a indicar que se tratava de contrato de locação e, efetivamente, este não foi cumprido e existe inequívoca demonstração da existência do débito em seu desfavor que está sendo também exigido pela autora/apelada. De igual forma, em relação às despesas que a apelante/requerida pretendia, em sede de reconvenção, pretende a indenização pertinente.

Ônus da ré, nos precisos fundamentos doutrinários trazidos pelo mestre M. A. SANTOS: ‘O réu, por seu lado, deve prover a prova de suas afirmações, o que pode acontecer de dois modos: (...) se alega fatos impeditivos, extintivos ou modificativos ou que obstam ao fato constitutivo (prova da exceção no sentido amplo). (Comentários ao Código de Processo Civil, 1a. Edição, FORENSE, pag. 35)’.

Também, neste sentido é a jurisprudência pátria.

‘Incumbe ao réu o ônus da prova, quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor’. (TJSC, ap. n. 9362, às notas do CPC nos Tribunais, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pag. 1867).

‘Quando o réu admite a existência de fato constitutiva da relação do direito material invocado pelo autor, alegando outro fato modificativo, quando a este lhe cabe o dever de provar, conforme dispõe o art. 333, inciso II, do CPC’. (TARS, 10/11.76, julgamento do TARS, volume 21, pag, 354, extraído da mesma fonte acima, pag, 1868)’.

Assim, balanceando o conjunto probatório e numa análise em relação à divisão do ônus da prova, capitulado atualmente no art. 373, incisos I e II, do vigente diploma adjetivo civil, não há como deixar de verificar que perfeitamente está identificado nos autos o direito da parte autora e, desta forma, no que tange a ação principal, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, chegou à conclusão de procedência do pedido inaugural.

Por outro lado, em relação à RECONVENÇAO aposta não reside provas aptas a condenação da parte autora em relação a possíveis gastos feitos no imóvel, como o pretendido e, neste aspecto, deve ser sinalizado que a prova de despesas devem ser materializadas através de documentos e demonstração indene de dúvidas em relação ao alegado e, de igual forma, a utilização no imóvel objeto do contrato de locação, ora reconhecido por este Tribunal, ratificando o posicionamento travado na sentença recorrida. De outro norte, ajuizando a ação, trata-se do exercício regular de um direito, previsto na Constituição Federal e, no mesmo sentido, pelo art. 188, inciso I, do Código Civil e, mesmo se a ação fosse julgada improcedente, o que não é o caso em tela, não se verifica violação do prescrito no inciso V, do art. 5o da Carta Constitucional vigente.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento mantendo hígida, para que se operem os jurídicos e legais efeitos, a sentença recorrida. E, por imposição do prescrito no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação (no processo principal) e também 2% (dois por cento) sobre o valor dado a causa (no processo incidental de reconvenção).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021